Tribunal: STF
Processo: AI 739667
Classe: AI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Tema RG nº 328. Aplicação pelo tribunal de origem. Negativa de seguimento. Agravo destinado ao STF. Inadequação recursal. Art. 1.042 do CPC. Recurso a que se nega provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso extraordinário interposto pela União contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, em razão de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que reconheceu a imunidade tributária de instituição de ensino sem fins lucrativos quanto à incidência de IOF sobre aplicações financeiras, por estarem vinculadas às suas finalidades essenciais.
II. Questão em discussão
2.  A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo ao Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento em tema de repercussão geral.
III. Razões de decidir
3.  O art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC).
4. Nesse contexto, é incabível o conhecimento das alegações contempladas pelo Tema RG nº 328, porquanto o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, decisão da qual cabe, tão somente, agravo interno para o próprio Tribunal, sendo inviável veicular tal fundamentação por meio de agravo destinado ao Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo 
5.  Agravo a que se nega provimento.
________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 150, inc. VI, al. “c”; CPC, arts. 1.030, § 2º; 1.042;  1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º, e 85, § 11; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: Tema RG nº 328; ARE nº 1.544.872-AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/06/2025; ARE nº 1.543.737-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/06/2025.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão da 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:  
          
“TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - RAZÕES REMISSIVAS - INÉPCIA DO RECURSO - IOF - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - IMUNIDADE - ARTIGO 150, VI, "c", CF/88 - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS. 
1 -Apelação da União que se reporta aos argumentos aduzidos na contestação, sem indicar os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende deva ser reformada a sentença recorrida. 
2 - Configurada a inépcia do recurso, por violação ao disposto no artigo 514, II, do Código de Processo Civil. Precedentes. 
3- As instituições de educação e assistência social, sem fins lucrativos, que atendem os requisitos da lei, fazem jus ã imunidade reconhecida pelo artigo 150, VI, "c", da Constituição Federal, não estando sujeitas ao recolhimento do IOF. 
4- A aplicação de recursos patrimoniais no mercado de capitais não está desvinculada das finalidades essenciais da entidade, tendo em vista tratar-se de necessidade vital ã preservação do patrimônio contra os efeitos da inflação, possuindo a entidade o dever de mantêlo integro, para a consecução de seus objetivos sociais. 
5- Suspensa a vigência do parágrafo primeiro do artigo 12 da Lei n° 9.532/97, por força da cautelar deferida na ADIN 1802-3. 
6- Precedentes jurisprudenciais do STF e desta Corte: (STF, RE 241090/SP, Rel. Min. Moreira Alves, j.26.02.2002, DJU 26.4.2002; STF, AGR no RE 228525/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 04/04/2003, pág. 596; TRF 3a Região, AMS n° 1999.61.00.027217-3/SP, 3a Turma, Rel. Des. Fed. Nery Junior, DJU 10/09/2003, pág. 793). 
7- Honorários advocatícios reduzidos ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil Reais), conforme precedentes desta Sexta Turma. 
8- Apelação a que não se conhece. Remessa oficial a que se dá parcial provimento.” (e-doc. 13, p. 12). 

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 15).

3. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação aos arts. art. 5º, incs. XXXIV e XXXV; e 150, inc. VI, al. "c"; ambos da CRFB. 

3.1. Preliminarmente, alega que o Tribunal de origem “negou a prestação jurisdicional postulada pela União, ao rejeitar os embargos de declaração, o que enseja a declaração de nulidade do decisum, por ofensa ao art. 5º, XXXIV, "a" e XXXV, da CF” (e-doc. 17, p. 4).

3.2. Sustenta que, se “não [forem] preenchidos os requisitos legais, não há que se falar de imunidade, sendo indevido o pedido de restituição dos valores já recolhidos a titulo de IOF” (e-doc. 17, p. 7).

4. Inicialmente, o Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que a alegada ofensa à Constituição seria meramente reflexa e de que o acórdão recorrido estaria em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 22), o que ensejou a interposição de agravo pela União, dirigido ao STF. 

5. O feito foi distribuído ao eminente Min. Marco Aurélio, que proferiu decisão assim ementada (e-doc. 1):
  
“IMUNIDADE - IOF - ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS - RENDAS - OPERAÇÕES FINANCEIRAS - ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA "C" DA CARTA FEDERAL.”

6. Inconformada, a Fazenda Pública apresentou agravo regimental, a fim de provocar a manifestação do Órgão Colegiado.

7. Ato contínuo, o e. Min. Marco Aurélio exerceu juízo de reconsideração em decisão assim ementada (e-doc. 3):

“AGRAVO REGIMENTAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS – REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA – BAIXA À ORIGEM.”

8. Após novo recurso apresentado pela União, a Primeira Turma desta Corte manteve a decisão monocrática do Relator (e-doc. 5). Asim,  o feito baixou à origem em razão do Tema nº 328 da sistemática da Repercussão Geral.

9. Com o julgamento do referido tema, o feito teve sua admissibilidade examinada novamente pelo Tribunal de origem, que proferiu decisão assim fundamentada:

“(...) 2 – Recurso Extraordinário da UNIÃO FEDERAL contra acórdão de órgão fracionário deste Tribunal. 
O presente feito fora sobrestado em face de sua relação com o Tema 328/STF, no qual foi firmada a seguinte tese: 
“A imunidade assegurada pelo art. 150, VI, ‘c’, da Constituição da República aos partidos políticos, inclusive suas fundações, às entidades sindicais dos trabalhadores e às instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, que atendam aos requisitos da lei, alcança o IOF, inclusive o incidente sobre aplicações financeiras”. 
No caso, o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do STF exarado no regime da repercussão, impondo-se a negativa de seguimento do recurso (artigo 1.030, I, ‘a’, c/c artigo 1.040, I, ambos do Código de Processo Civil). 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.” (e-doc. 25, p. 2; destaques no original).

10. Tal situação ensejou novo recurso da União, no qual a parte recorrente defende que “a tese do Tema 328/STF não foi corretamente aplicada no presente caso” (e-doc. 27, p. 2).

É o relatório. 

Decido. 

11. O art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC).

12. Nesse contexto, é incabível o conhecimento das alegações contempladas pelo Tema RG nº 328, porquanto o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, decisão da qual cabe, tão somente, agravo interno para o próprio Tribunal, sendo inviável veicular tal fundamentação por meio de agravo destinado ao Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, os seguintes julgados:

“Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contribuição ao SAT. Cálculo do FAP. Metodologia. Alegação de violação aos arts. 5º, II; e 150, I, da Constituição FEDERAL. Negativa de seguimento com base em precedente de repercussão geral. Recurso inadmissível. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência parcial do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.544.872-AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/06/2025, p. 10/06/2025; grifos acrescentados).

“Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. REFIS. Imóvel financiado junto empresa pública. Alegação de violação aos arts. 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV, LV; e 93, inciso IX; todos da Constituição. Negativa de seguimento ao RE. Recurso incabível. Reconhecimento da ausência de interesse. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Súmula 279/STF. Interposição pelas alíneas c e d. Impossibilidade. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 6. Incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas c e d do artigo 102, III, da CF, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. IV. Dispositivo 7. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.543.737-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/06/2025, p. 10/06/2025; grifos acrescentados). 

13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

 14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator